Tribunal: TJBA
Processo: 8140035-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140035-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUIDEVAL OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. VALIDADE. PROVA DA DÍVIDA E DA CESSÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por RUIDEVAL OLIVEIRA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, ao reconhecer a validade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da existência e exigibilidade do débito.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a validade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, à luz da ausência de notificação da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil; (ii) a suficiência dos documentos apresentados pela ré para comprovação da relação jurídica subjacente ao débito; e (iii) a existência, ou não, de dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir
3. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar atos de cobrança, inclusive a negativação, desde que comprovada a regularidade da cessão e a existência da dívida.
4. A cessionária apresentou documentos idôneos, consistentes em termo de cessão e faturas de cartão de crédito emitidas pelo banco cedente, capazes de demonstrar a origem do débito e a legitimidade da cobrança, desincumbindo-se do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. O conjunto probatório afasta a alegação de ilicitude da conduta da ré, não havendo, pois, falar em indenização por danos morais, por ausência de prova de irregularidade ou abuso na inscrição.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a notificação da cessão de crédito tem por finalidade proteger o devedor contra o pagamento indevido ao credor originário, não sendo condição para a exigibilidade da dívida nem para o exercício regular de atos de cobrança.
7. Verificada a inexistência de ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
“A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem invalida a inscrição em cadastros de inadimplentes, desde que comprovada a existência do débito e a regularidade da cessão, configurando-se exercício regular de direito. Não se verifica dano moral indenizável quando ausente a ilicitude na conduta do credor.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8140035-50.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
RUIDEVAL OLIVEIRA ROCHA
, e, como apelado,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, com majoração dos honorários advocatícios, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)